Tribunal: TJMT
Processo: 1022956-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022956-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (EMBARGANTE), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), WELLINGTON WHITE ANDRADE - CPF: 053.202.458-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que, no âmbito de agravo de instrumento em cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização por danos morais, negou provimento ao recurso e, posteriormente, rejeitou primeiros aclaratórios, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O embargante reitera alegações relativas à litigância de má-fé, aplicação do art. 940 do CC, fixação de honorários sobre alegado proveito econômico, incidência do art. 80 do CPC, Tema 410 do STJ e necessidade de distinguishing ou overruling de precedentes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à análise de honorários advocatícios e suposto proveito econômico; (ii) à aplicação dos arts. 80 do CPC e 940 do CC; (iii) à incidência do Tema 410 do STJ; e (iv) à alegada necessidade de distinguishing ou overruling de precedentes, bem como se a reiteração dos aclaratórios autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses recursais, consignando a inexistência de dolo do exequente, a substituição dos cálculos por perícia judicial, a inadequação da substituição da penhora e a ausência de fundamento para condenação por litigância de má-fé, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento explícito sobre cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

5.

A invocação de distinguishing ou overruling não impõe manifestação individualizada sobre todos os precedentes citados, desde que a fundamentação adotada seja coerente e apta a resolver a controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

6.

O art. 1.025 do CPC não autoriza a oposição sucessiva e reiterada de embargos com idêntico conteúdo. O prequestionamento ficto decorre da simples oposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, não legitimando a repetição indefinida do recurso integrativo.

7.

A reiteração de embargos sem indicação de vício novo ou superveniente evidencia intuito de retardar o trânsito em julgado, caracterizando hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de embargos de declaração, sem indicação de vício novo ou superveniente, configura rediscussão indevida do mérito e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

2. O prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, não legitima a oposição sucessiva de aclaratórios com idêntico conteúdo.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022956-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: LELINHO DOS SANTOS KAPICH

EMBARGADO: IVAN ALVES PEREIRA

Colenda câmara:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por LELINHO DOS SANTOS KAPICH contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO deste Tribunal, que já havia rejeitado anteriores aclaratórios manejados pelo mesmo embargante.

Consta dos autos que o acórdão originário negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença decorrente da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0003036-75.2012.8.11.0025, afastando, dentre outras teses, a alegação de litigância de má-fé do exequente, a aplicação do art. 940 do Código Civil, a fixação de honorários sobre suposto proveito econômico e a substituição da penhora.

Posteriormente, o embargante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, conforme voto constante do Id. 322800361, em que se consignou expressamente que a decisão embargada enfrentou de forma exaustiva as teses recursais e que a insurgência traduzia mera tentativa de rediscussão do mérito .

Não obstante a rejeição dos primeiros aclaratórios, o embargante volta a manejar novos embargos, reiterando alegações de omissão e contradição quanto à análise de honorários advocatícios sobre alegado proveito econômico, à aplicação do art. 80 do CPC, ao Tema 410 do STJ e à necessidade de
distinguishing e overruling
em relação a precedentes invocados, sustentando que o acórdão inviabiliza o acesso às instâncias superiores.

A parte embargada apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência não merece acolhimento.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento sob o pretexto de prequestionamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de modo claro e direto todas as teses deduzidas pelo recorrente. O voto anteriormente proferido consignou expressamente que não houve dolo do exequente, pois os cálculos foram substituídos por perícia judicial; que a redução do débito decorreu de parâmetros fixados pelo juízo, e não do acolhimento de impugnação; e que a substituição da penhora era inviável diante da insuficiência do bem ofertado e da ausência de anuência do credor.

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados justamente porque configuravam tentativa de rediscussão do mérito. Ainda assim, o embargante insiste na mesma linha argumentativa, renovando fundamentos já analisados, sob a roupagem de omissão quanto à aplicação de dispositivos legais e precedentes.

A alegação de necessidade de
distinguishing ou overruling
não se sustenta.

O órgão julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. A fundamentação apresentada é coerente, suficiente e congruente com os limites objetivos do recurso.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que o art. 1.025 do CPC não autoriza a utilização sucessiva e reiterada de embargos de declaração como sucedâneo recursal ou expediente para forçar manifestação explícita sobre cada dispositivo legal mencionado pela parte, sobretudo quando a matéria já foi devidamente enfrentada. O prequestionamento ficto decorre da própria oposição dos embargos, ainda que rejeitados, não legitimando a repetição indefinida de aclaratórios com idêntico conteúdo.

Ressalte-se, ademais, que se trata do segundo recurso de embargos de declaração oposto contra o mesmo acórdão, após expressa rejeição dos anteriores. A reiteração da insurgência, sem a indicação de vício novo ou superveniente, revela manifesto intuito de prolongar o desfecho processual e retardar o trânsito em julgado.

Nessas circunstâncias, evidencia-se o caráter protelatório da medida, autorizando a incidência do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. A conduta processual do embargante ultrapassa o exercício regular do direito de recorrer, configurando uso reiterado e inadequado de instrumento integrativo para rediscutir matéria já exaustivamente apreciada.

Considerando a reiteração dos embargos e a manifesta impropriedade da via eleita, impõe-se a aplicação de multa no patamar de 2% sobre o valor atualizado da condenação, a ser revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos segundos embargos de declaração opostos por LELINHO DOS SANTOS KAPICH, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ao arremate, condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em favor da parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026